Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708755-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANGELICA TAVARES DA SILVA FERREIRA D E S P A C H O Em consulta ao resultado final do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares do DF [1]observou-se que a Apelada não consta na relação, não tendo sido eleita na última etapa seletiva. Diante disso, intime-se o Apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, haja vista uma possível perda do objeto. Publique-se. Intime-se. [1] Consulta em 10/02/2020 http://conselhotutelar.sejus.df.gov.br/publicado-resultado-final-do-processo-de-escolha-dos-conselheiros-tutelares-do-df/ Brasília, 12 de fevereiro de 2020 13:01:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador